Tribunal: TJES
Processo: 5003987-35.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003987-35.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIOMAR SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003987-35.2021.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: ELIOMAR SANTOS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

RELATÓRIO

O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM PEDIDO LIMINAR, movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente o pedido inicial, para declarar absolutamente nulo o processo administrativo nº 2021-FKDOL, bem como a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Em sede recursal (ID nº 2288925), aduz o recorrente, em síntese: (I) que o DETRAN cumpriu com a obrigação legal que lhe é imposta; (II) que se houver falha no envio da notificação, cujo ônus recai sobre a parte autora, o ato poderá ser refeito; (III) que caberia apenas anular a notificação que contenha vício de ilegalidade, indicando-a precisamente, bem como indicar se o ato precisa ser repetido ou retificado, permitindo-se que o processo administrativo seja corrigido e alcance o fim almejado.

Apesar de devidamente intimado (ID nº 2288928), o recorrente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando os termos da presente lide, o recorrente ajuizou a presente demanda narrando que foi aberto em seu desfavor Processo Administrativo para Suspensão da CNH, porém, não consta a entrega da notificação de penalidade da infração. Ou seja, o recorrido não foi regularmente notificado da infração imposta, estando o processo administrativo eivado de vício.

Pugnou, ao final, que fosse declarada a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2021-FKD0L, e do Auto de Infração de Trânsito PM 40017518.

Pois bem. Entendo que no presente caso, não assiste razão ao recorrente.

Conforme acertadamente dispôs a sentença, para a imposição de penalidade e multa referentes a infração de trânsito, é necessária a devida notificação do infrator, conforme art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Assim sendo, não se desincumbiu o recorrente de comprovar a efetiva entrega das notificações ao recorrido, situação que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, haja vista que o documento de notificação constante às fls. 10 do ID 2288918 encontra-se no nome de Edvaldo Braz Marchiori, pessoa diversa do recorrido.

Conforme acertadamente dispôs a sentença,
“
não há como considerar demonstrado o cumprimento da obrigação de expedição das notificações apenas com os documentos juntados aos autos. Os documentos acostados não comprovam o encaminhamento das notificações objeto da lide aos Correios, não sendo possível afirmar que houve regular expedição das notificações de autuação e imposição de penalidade.”

Por estes motivos, entendo que a sentença deve ser mantida, para declarar absolutamente nulo o processo administrativo nº 2021-FKDOL, bem como a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Nada obsta que o DETRAN-ES reinicie o procedimento desde o início, caso ainda não tenham fluído os prazos decadenciais para a aplicação das penalidades previstas em lei.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada.
Deixo de condenar a autarquia em custas, face a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, em razão da habilitação para apresentação de sustentação oral em sessão de julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.